Tribunal: CARF
Processo: 10830.727394/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727394/2017-84
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.434 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Embargante
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.
Demonstrada a ocorrência da contradição apontada pelo Embargante, acolhem-
se os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanear a ementa
do acórdão embargado, em conformidade com o teor do voto vencedor.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS JUNTO À
ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM). ISENÇÃO. POSSIBILIDADE.
Em conformidade com decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em
julgamento submetido à sistemática de repercussão geral, admite-se o registro
de crédito de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do
ADCT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher, sem
efeitos infringentes, a parte dos embargos admitida pelo presidente da turma, com a inclusão, na
ementa do acórdão 3201-006.651, do texto correspondente à possibilidade de se descontar
crédito presumido de IPI nas aquisições isentas de insumos junto à Zona Franca de Manaus
(ZFM), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) submetida à sistemática da
repercussão geral.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727394/2017-84
Fl. 4614
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
em face do acórdão no 3201-005.424, de 23/05/2019, em razão da alegada ocorrência de
nulidades, omissão e contradição no acórdão embargado.
Os presentes autos originaram-se da lavratura de auto de infração de IPI
decorrente da apuração de aproveitamento indevido de créditos do imposto, em razão das
seguintes constatações: (i) erro na classificação fiscal em aquisições de kits concentrados para
bebidas da Pepsi Cola da Amazônia Ltda. e Arosuco Aromas e Sucos Ltda., (ii) desconto
indevido de crédito presumido de IPI relativamente a aquisições de matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional por estabelecimentos situados na Amazônia Ocidental,
por não atendimento dos pressupostos legais para a fruição do benefício e (iii) desconto indevido
de créditos escriturados a título de materiais intermediários de produção, por não se tratar de
insumos.
Na Impugnação, o contribuinte contestou a autuação, aduzindo, em preliminar, a
nulidade do auto de infração em razão da (i) inexistência de embaraço à fiscalização, (ii)
impossibilidade de constituição de crédito tributário com base em presunções e (iii)
impossibilidade de mudança de critério jurídico e, no mérito, (a) regularidade do creditamento de
IPI nas aquisições de materiais intermediários de produção, (b) correta classificação fiscal dos
kits concentrados para fabricação de refrigerantes, (c) boa-fé do Impugnante, (d) regularidade do
creditamento incentivado de IPI referente a aquisições de produtos oriundos da Amazônia
Ocidental, (e) direito a crédito de IPI referente a insumos desonerados oriundos da Zona Franca
de Manaus, (f) impossibilidade de cobrança de multa agravada, (g) inexistência de fraude, dolo
ou simulação e (h) ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
A Impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento (DRJ), que
manteve o lançamento em sua integralidade.
No Recurso Voluntário, o contribuinte reiterou seus argumentos de defesa,
alegando, ainda, a nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação e cerceamento do
direito de defesa, por ausência de apreciação das provas e argumentos apresentados.
No acórdão no 3201-005.424, de 23/05/2019, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 3a Seção do CARF, por unanimidade de votos, (i) rejeitou as preliminares de nulidade, (ii)
conheceu em parte do Recurso Voluntário em razão da existência de trânsito em julgado quanto
ao aproveitamento do crédito do IPI nas aquisições de materiais e bens destinados ao uso, ao
consumo e ao ativo permanente e (iii) afastou a qualificação e o agravamento da multa de ofício.
No mérito, por maioria de votos, deu-se provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para
determinar a aplicação da decisão proferida pelo STF acerca da aquisição de produtos isentos da
ZFM.
Fl. 4615
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

Cientificada da decisão de segunda instância, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) opôs Embargos de Declaração, arguindo a ocorrência de contradição na
decisão, uma vez que, na parte dispositiva, enquanto o colegiado reconhecera a concomitância
somente em relação ao “aproveitamento do crédito do IPI nas aquisições de materiais e bens
destinados ao uso, ao consumo e ao ativo permanente”, objeto da ação declaratória n°
98.061526-0, no voto vencedor, também se indicara a concomitância quanto aos seguintes
pontos: (i) notas fiscais emitidas pela Valfilm e Ravibras, que mencionam a isenção das
mercadorias, sem referência legal ou sob fundamento do art. 81, II e III, do RIPI/2010 e (ii) a
reclassificação dos kits procedida pela fiscalização em novos códigos tarifários de alíquota zero.
Admitidos os embargos pelo Presidente da turma, o colegiado, no acórdão 3201-
006.651, de 18/02/2020, os acolheu, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada
pela PGFN, com a correção do voto vencido, adequando-o ao dispositivo, sendo a ementa
corrigida nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ARTS. 10 E 59 DO PAF. ART. 142 CTN.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por autoridade competente, com a indicação expressa das
infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui
instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário. Todos os fatos observados
pelo Fisco foram cuidadosamente relatados no Termo de Verificação Fiscal construído
como parte integrante do auto de infração do qual tomou ciência a autuada e os
contestou com fartos argumentos de direito. Higidez que afasta sua nulidade à luz dos
arts. 10 e 59 do PAF e 142 do CTN.
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do direito de
defesa decisão de Delegacia de Julgamento que enfrenta todas as matérias suscitadas em
impugnação, mormente, quando apresenta fundamentação adequada e suficiente para
declarar a improcedência do pleito de formulado pela contribuinte.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO POR PRESUNÇÃO.
Não é passível de nulidade o lançamento tributário realizado em observância aos
ditames do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), quanto ao aspecto material.
Descabida a declaração de nulidade quando o relatório fiscal contém a descrição
pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais
que ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que
levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos
desencadeadores do liame obrigacional.
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
PRÁTICAS REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração (art.
146 do CTN), diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos, como
aduzido neste caso. Não se pode considerar que o posicionamento adotado por uma
autoridade fiscal em procedimento de fiscalização tenha o condão de caracterizar essa
prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de penalidade.
Fl. 4616
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
IPI. CREDITAMENTO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS (MATERIAIS E BENS DE
USO,
CONSUMO
E
ATIVO
PERMANENTE).
AÇÃO
JUDICIAL
COM
JULGAMENTO DEFINITIVO. NÃO CONHECIMENTO.
A decisão definitiva em Ação Judicial que negou o aproveitamento de crédito de IPI nas
aquisições de materiais e bens destinados ao uso, ao consumo e ao ativo permanente
deve ser observada pela Receita Federal na liquidação do julgado e importa o não
conhecimento do recurso no tocante à matéria.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como "kit ou concentrado para
refrigerantes" constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de
industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes
desses "kits" deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar de
modo inconteste, o dolo por parte da contribuinte, condição imposta pela lei. Não
estando comprovado com elementos contundentes o intuito de fraude, deve ser afastada
a aplicação da multa qualificada.
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
ATENDIMENTO TEMPESTIVO A INTIMAÇÕES DA AUTORIDADE FISCAL.
NÃO SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DE AGRAVAMENTO DE QUE TRATA O
ARTIGO 44 DA LEI No 9.430/96. AFASTAMENTO DO GRAVAME.
A constatação de que o sujeito passivo, embora tendo praticado condutas protelatórias,
atendeu, mesmo que de forma insuficiente, às intimações oficiais, não autoriza o
agravamento da multa previsto no § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, eis que a
fiscalizada, a rigor, não deixou de informações necessárias à formalização do
lançamento tributário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
O princípio da vedação ao confisco é dirigido ao legislador e ao controle jurisdicional
da constitucionalidade. A multa legalmente prevista não pode ser afastada pela
administração tributária por inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula Carf no 2
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. CABIMENTO.
SÚMULA CARF No 108.
O crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária.
Assim, quer ele se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade pecuniária, não sendo
pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora, calculados na
forma da lei. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Fl. 4617
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
oficio (Súmula CARF no 108).
Na sequência, a PGFN interpôs Recurso Especial, cujo seguimento foi dado pelo
Presidente da Câmara, tendo o contribuinte apresentado contrarrazões.
O contribuinte, após a ciência dos acórdãos, opôs Embargos de Declaração,
alegando a ocorrência de vícios de nulidade, de omissão e de contradição nas decisões, tendo o
Presidente da turma os admitido apenas parcialmente, para que as ementas do julgado passassem
a refletir o que nele restara decidido quanto ao direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob
o regime da isenção.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte em face dos acórdãos no 3201-005.423, de 23/05/2019, e 3201-006.651, de
18/02/2020, em razão da alegada ocorrência, devidamente admitida pelo Presidente da turma, de
contradição entre a ementa do julgado e a decisão acerca do direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção.
Compulsando-se os autos, constata-se que, no acórdão de Recurso Voluntário, a
referida matéria, contrariamente ao que constara do voto vencedor, restou ementada nos
seguintes termos:
DIREITO CREDITÓRIO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO
DE
MATÉRIA
PRIMA
ISENTA.
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
IMPOSSIBILIDADE. SALVO POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL.
Salvo por expressa disposição legal, não cabe o creditamento "ficto" (como se devido
fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os provindos da Zona Franca
de Manaus, por incompatível com a técnica da não-cumulatividade adotada para o
imposto, que se dá compensando-se o que for devido em cada operação com o montante
cobrado nas anteriores (art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal, e art. 49 do CTN).
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária." enunciado da Súmula CARF no 2:
"A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI.” enunciado da Súmula CARF no 18.
No acórdão de Embargos, com a correção da ementa efetuada pelo colegiado, a
matéria deixou de constar da ementa, situação em que se confirma, efetivamente, a contradição
apontada pelo Embargante.
Fl. 4618
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

Portanto, vota-se por acolher, sem efeitos infringentes, a parte dos embargos
admitida pelo Presidente, com a inclusão, na ementa do acórdão 3201-006.651, do seguinte
trecho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS JUNTO À ZONA
FRANCA DE MANAUS (ZFM). ISENÇÃO. POSSIBILIDADE.
Em conformidade com decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento
submetido à sistemática de repercussão geral, admite-se o registro de crédito de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona
Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 4619
DF CARF MF
Original